Tribunal: TJSP
Processo: 1503429-76.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Lei no 11.343/06, art. 33, § 1o, III: "utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas". Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Lei no 11.343/06, art. 33, § 1o, III: "utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas". Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Inaplicabilidade do § 4o. Condenação recente por integrar organização criminosa. Regime fechado adequado.
DESPROVIMENTO.